Tribunal: TJDFT
Processo: 0000176-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a confissão do apelante foi corroborada pelas declarações da vítima, sua filha, e demais testemunhas, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela.

2. Inviável o reconhecimento da legítima defesa, se as provas dos autos não indicaram que o réu repeliu qualquer agressão injusta ou iminente por parte da vítima, a qual levou um soco em seu rosto quando estava em seu quarto, de forma repentina.

3. Exclui-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, quando a d. sentenciante utilizou-se da mesma certidão criminal para valorar negativamente esta circunstância judicial e reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase.

4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

5. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, arbitradas pela d. sentenciante em R$ 500,00 (quinhentos) para R$300,00 (trezentos reais), pois, o apelante tem a profissão de pedreiro, sendo que a indenização inicialmente arbitrada é muito significativa para as pessoas moradoras no bairro São José, de São Sebastião-DF, e com a profissão de pedreiro, tudo agravado pelas circunstâncias do mercado de trabalho para autônomo no momento.

6. Dado parcial provimento ao recurso.